Tribunal: TJES
Processo: 5020198-62.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020198-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FELIPE SANTOS PEREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5020198-62.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO: FELIPE SANTOS PEREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. VISITA TÉCNICA AGENDADA E NÃO EXECUTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. QUANTUM PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ajuizada por
FELIPE SANTOS PEREIRA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
., na qual a parte autora narra, brevemente, que era cliente da requerida, possuindo serviços de telefonia fixa e internet e a partir do dia 16/05/2023, logo pela manhã, o serviço de internet ficou inoperante. Em contato com a requerida, foi informado de que estava ocorrendo uma manutenção que duraria 24h. Todavia, o sinal não retornou e no dia 17/05/2023 entrou novamente em contato com a requerida e agendou visita técnica para o dia 18/05/2023, esta que não ocorreu, de modo que agendou nova visita para o dia 19/05/2023 e mais uma vez nenhum técnico compareceu. Aduz que permaneceu sem internet e fez contato com a ré de todas as formas visando solucionar o problema, sendo gerado quase 70 protocolos, sempre ouvindo pedidos de dilação de prazo para reparo ou que a solução ocorreria em 24 horas, sem que a ré desse maiores explicações, motivo pelo qual registrou reclamação na plataforma “consumidor.gov.br” em 18/05/2023, a qual foi respondida em 25/05/2023, com promessa de retorno dos serviços. Informa que o sinal foi restabelecido apenas em 30/05/2023,, o que causou enormes prejuízos já que utilizava a internet para trabalhar, atividades cotidianas.

Diz que no final do mês de abril de 2024 a situação de instabilidade do sinal da ré alcançou o seu ápice, quando ficou por mais 7 dias seguidos sem fornecimento de sinal de internet, motivando-o a encerrar o contrato com a operadora e a contratar serviço de outra prestadora. Com tais alegações, ajuizou a presente demanda pugnando, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais.

Em contestação (ID 10009838), a requerida suscita preliminares. No mérito, aduz que inexiste falha na prestação dos serviços a justificar o pedido de compensação por danos morais.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10009853):

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15 e CONDENO a requerida ao pagamento ao autor do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização danos morais, que deve ser corrigido monetariamente deste arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês contados da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10009856), sustentando a ausência de falha na prestação dos serviços. Outrossim, sustentou inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 10009859, ocasião em que suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de
violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma. No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória através da qual a parte autora requer a condenação da requerida, ora recorrente, ao pagamento de compensação por danos morais em razão da falha na prestação dos serviços de telefonia e internet.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, a sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

O autor demonstra que era cliente da requerida, possuindo serviços de telefonia e internet fixas, plano “Vivo Fibra 300 Mbps Avulso Especial”, código do cliente nº 8999 3057 9227 DV: 0, pelo valor mensal de R$ 79,99 e sua irresignação versa sobre a instabilidade do serviço de internet a partir do mês de maio de 2023 (16/05/2023) e sua total inoperância entre os dias 16/05/2023 a 30/05/2023 e no final de abril de 2024, em que ficou cerca de 7 dias sem internet.

Em análise detida, verifico que o autor faz alegação de fato negativo, ou seja, ausência do fornecimento do sinal de internet fixa e, dentro de seu espectro probatório, juntou inúmeros protocolos de atendimentos registrados junto ao SAC da operadora através de vários canais de atendimento (ids 43456438, 43456442, 43456445, 43456446, 43456450, 43456452, 43457253, 43457257, 43457261, 43457264, 43457265, 43457270, 43457272, 43457282, 43457285, 43457286, 43457287, 43457291, 43457295, 43457301, 43457708, 43457724, 43457732 e 43457740), protocolos de agendamento de visitas técnicas (ids 43457278 e 43457280) e faturas com vencimentos em 21/10 (R$79,99) e 21/11/2023 (R$79,99), 21/04 (R$80,00) e 21/05/2024 (R$80,00) demonstrando o adimplemento de sua contraprestação, já que inexistem avisos de débitos em aberto capazes de ensejar a inoperância do serviço nos períodos informados.

Registro que os números de protocolos apresentados correspondem ao período em que foi afirmado pelo autor que houve inconsistência/inoperância no sinal da internet banda larga.

Desse modo, cabia à requerida comprovar que o serviço estava sendo fornecido com regularidade, sem oscilações e defeitos capazes de motivar o pedido de rescisão recebido do consumidor, o que não fora demonstrado nos autos pela ré (não trouxe provas da prestação do serviço de internet de forma ininterrupta e de utilização do serviço pelo autor ou outro elemento adequado/equivalente, não apresentou as gravações dos protocolos apontados pelo requerente em sua inicial e sequer apresentou as ordens de serviços das visitas técnicas agendadas), não se desincumbindo, pois, do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 14, §3º, I, CDC.

Além disso, os espelhos de parte das telas sistêmicas apresentadas no corpo de defesa mostram vários registros de reclamações do autor perante o SAC da requerida e não é possível aferir com certeza, através do relatório de tráfego de dados, se o serviço estava sendo prestado efetivamente de forma regular e ininterrupta.

O relatório de conexão de dados apresentado pela ré mostra volume de dados utilizados, contudo, por não se tratar de descritivo diário, mas por período, não é possível aferir que o serviço foi disponibilizado diariamente, de forma contínua e regular como determina o art. 22 do CDC.

O Código de Processo Civil, ao instituir sobre a prova, fixa o ônus do exercício probatório pelo autor quando diz respeito ao fato constitutivo do seu direito e pelo réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, incisos I e II).

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com o recorrido/requerente, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam as dezenas de protocolos de atendimento listados na exordial.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de internet e telefonia nos dias atuais; 2º) o tempo em que o recorrido ficou impossibilitado de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
devendo a sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)